Tribunal: TJES
Processo: 5004030-24.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004030-24.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE THIENGO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OMISSÃO SUPRIDA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por OURO BRANCO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e EDMAR CRISTO LOPES contra acórdão proferido em Apelação Cível ajuizada contra COMMAR COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, no qual se deu parcial provimento ao recurso apenas para excluir a multa imposta pela oposição de embargos de declaração na instância de origem. Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, concernente à concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a disciplina de direito intertemporal (modulação de efeitos) fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, especialmente quanto à sua aplicabilidade aos critérios de mérito exigidos para a concessão judicial de medicamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o precedente vinculante do Tema 1.234 sem analisar expressamente a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243.

O STF modulou os efeitos da decisão apenas quanto à competência, determinando que a nova diretriz se aplicaria apenas aos processos ajuizados após a publicação da ata de julgamento, mantendo-se inalterados os critérios materiais de julgamento, inclusive a exigência de requerimento administrativo prévio.

Em razão da ausência de modulação quanto ao mérito, aplica-se a regra geral de eficácia imediata dos precedentes vinculantes, inclusive aos processos em curso, ressalvada a coisa julgada.

A aplicação da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.234 não configura ofensa ao princípio do
tempus regit actum
, mas reflete a função uniformizadora da jurisprudência e a busca pela segurança jurídica e isonomia.

A omissão reconhecida é suprida para fins de fundamentação, sem, contudo, implicar alteração no resultado do julgamento, que permanece pela extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir diante da ausência de requerimento administrativo prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

A modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral restringe-se à regra de competência, não alcançando os critérios de mérito para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

Os critérios materiais, inclusive a exigência de requerimento administrativo prévio, possuem aplicabilidade imediata a todos os processos em curso, independentemente da data de propositura da ação.

O reconhecimento de omissão quanto à análise da modulação de efeitos do Tema 1.234 não altera o resultado do julgamento, permanecendo válida a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.366.243, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 13.09.2024 (Tema 1.234 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004030-24.2024.8.08.0011

EMBARGANTE:
JOSÉ THIENGO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ THIENGO em face do v. Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reformando a sentença de primeiro grau para extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de prévio requerimento administrativo para o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, assiste parcial razão ao Embargante quando aponta a ausência de manifestação explícita deste Colegiado sobre a disciplina de direito intertemporal aplicável às teses firmadas no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral.

Com efeito, o Acórdão embargado, ao aplicar o precedente para extinguir o feito, não se debruçou sobre a modulação de efeitos determinada pela Suprema Corte, lacuna que ora se impõe suprir, em homenagem ao dever de fundamentação analítica das decisões judiciais, insculpido no art.489,§1º, do CPC.

Passo, pois, a sanar o vício apontado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário nº 1.366.243 (Tema 1.234), em 13 de setembro de 2024, fixou teses de observância obrigatória que redefiniram parâmetros para a dispensação judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre as questões decididas, estabeleceram-se critérios de mérito para a concessão e, de igual modo, regras de competência para o processamento e julgamento das referidas demandas.

Impõe-se reconhecer, todavia, que a modulação dos efeitos da decisão, levada a efeito pela Corte Constitucional, cingiu-se, de maneira expressa e inequívoca, tão somente às regras de competência. Restou assentado que a diretriz de competência da Justiça Federal para as ações da espécie somente seria aplicável aos processos ajuizados a partir da data da publicação da ata daquele julgamento. Tal providência, de natureza pragmática, visou a salvaguardar a segurança jurídica e a evitar a remessa massiva de processos entre as justiças, o que geraria inegável tumulto processual e prejuízo à célere prestação jurisdicional.

Contudo, no que concerne aos critérios materiais ou de julgamento — dentre os quais se destaca a exigência de comprovação de prévio requerimento e de negativa administrativa para a judicialização do pleito —, o Pretório Excelso não estabeleceu qualquer limitação temporal à sua aplicabilidade.

À míngua de modulação específica nesse particular, a regra geral de eficácia imediata dos precedentes vinculantes, notadamente aqueles firmados em sede de repercussão geral, impõe sua aplicação a todos os processos em curso, independentemente da data de seu ajuizamento ou da prolação de decisões em instâncias inferiores, ressalvada, por óbvio, a coisa julgada.

A modulação operada no Tema 1.234 foi pontual e restrita à questão da competência, não se estendendo, por conseguinte, aos requisitos de mérito que devem ser observados para a concessão do fármaco.

A
ratio decidendi
subjacente à exigência de prévio esgotamento da via administrativa — qual seja, a de prestigiar a instância técnica, otimizar a gestão de recursos públicos e resguardar o caráter subsidiário da intervenção judicial — não se altera com a ultratividade de entendimentos superados, devendo orientar a solução de todas as controvérsias pendentes.

Nesse diapasão, a circunstância de a sentença ter sido proferida sob a égide de uma compreensão jurisprudencial anterior que não condicionava o acesso à jurisdição à prova do requerimento administrativo, não obsta que este Tribunal, no exercício de sua competência revisional, proceda à adequação do julgado ao novo paradigma vinculante estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.

A aplicação de precedente qualificado não constitui ofensa ao princípio do
tempus regit actum
, mas, ao revés, concretiza a função uniformizadora da jurisprudência e garante a isonomia e a segurança jurídica.

Por conseguinte, embora se reconheça a omissão do acórdão quanto à análise explícita da modulação de efeitos, o suprimento de tal lacuna não importa alteração no resultado do julgamento.

A tese de mérito fixada no Tema 1.234, relativa à indispensabilidade do prévio requerimento administrativo, possui aplicabilidade imediata e, como corretamente delineado no acórdão embargado, sua inobservância no caso concreto conduz à ausência de interesse de agir, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito.

DO EXPOSTO
, conheço dos presentes Embargos de Declaração e dou-lhes provimento, para suprir omissão relevante no acórdão embargado, nos termos acima delineados, sem, contudo, alteração do resultado do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.